Tribunal: STF
Processo: ARE 1586786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAUTA FISCAL. UTILIZAÇÃO DE VALORES FICTOS. BASE DE CALCULO DE IMPOSTOS RESERVADOS À LEI COMPLEMENTAR. EXEGESE DO ART. 146, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PAUTA FISCAL NA APURAÇÃO DO ICMS. SÚMULA 431 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PAUTA FISCAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, IX; 146, III, alínea "a" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, é possível verificar que a legislação questionada muito embora trate de benefício fiscal, a qual deve ser obedecida em sua integralidade pelos seus optantes, adotou como base de cálculo para sua concessão “valores mínimos de referência” editados pela Secretaria de Tributação.
Com efeito, de acordo com o art. 154-B do Decreto 13.640/97, restou concedido o benefício de redução da base de cálculo para cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias aos produtores e empresas que fazem o transporte de sal marinho, desde que o contribuinte opte voluntariamente pelo novo regime de apuração (§ 3º), passando a ter a redução da base de cálculo do tributo referido nos seguintes termos:
(...)
Neste sentido, tem-se que em complemento à norma supra mencionada, estava em vigor à época dos fatos, o Ato Homologatório nº 011-GS/SET/2014 e Portaria nº 055/2018-GS/SET, os quais efetivamente estabeleceram os “valores mínimos de referência” questionados na presente demanda.
Desta feita, tem-se que o regramento estabelecido pela norma fiscal beneficiária configura a denominada pauta fiscal, uma vez os valores mínimo de referência adotados são parâmetros fictos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...)
Logo, tendo em vista o teor da Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça a qual estabelece que “É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”, forçoso o reconhecimento da adoção da pauta fiscal ainda que para concessão de benefício fiscal.
Destaque-se que, diversamente do que defende o recorrente, não está decotando da norma beneficiária parte menos favorável ao contribuinte, mas apenas a afastando a forma de calculo do benefício em desconformidade com o ordenamento jurídico.
Atente-se que a recorrida não apresenta comportamento contraditório, uma vez que sua insurgência diz respeito à inobservância da norma legal, sobretudo em razão da vedação expressa contida na Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, sendo ilegal a prática de fixar valor mínimo da operação como condição para fruição do benefício fiscal, igualmente, são nulos todos os atos administrativos derivados da cobrança de ICMS através de pauta fiscal.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente